Tribunal: TJBA
Processo: 8000839-15.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000839-15.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CECILIA DE ARAUJO RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NATUREZA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a demanda estaria inserida na competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis.

A parte apelante sustentou que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa e relativa, cabendo ao autor escolher entre o rito especial e o procedimento comum, e requereu a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza absoluta ou relativa;

(
ii
) estabelecer se é juridicamente adequada a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora opta pelo ajuizamento da demanda perante o juízo comum, ainda que a
causa
possa se enquadrar no microssistema da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Lei nº 9.099/1995 institui microssistema processual orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, mas não estabelece regra de competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis.

A ausência de vedação legal expressa à tramitação da demanda perante o juízo comum impede a imposição obrigatória de submissão da parte autora ao Juizado Especial.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza relativa, constituindo faculdade do autor optar pelo rito especial ou pelo procedimento comum, desde que observados os limites legais.

A extinção do processo sob fundamento de incompetência absoluta contraria a orientação consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal acerca da facultatividade da competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Ainda que se admitisse eventual incompetência, a providência processual adequada seria a remessa dos autos ao juízo reputado competente, e não a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil.

A extinção prematura da demanda afronta a primazia da decisão de mérito, o acesso à justiça e a instrumentalidade das formas, pois impede o exame da controvérsia por interpretação restritiva sem amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido
.

Tese de julgamento:
1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza relativa, cabendo ao autor optar pelo ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial ou perante a Justiça Comum.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito por suposta incompetência absoluta da Justiça Comum é indevida quando a controvérsia envolve competência relativa dos Juizados Especiais Cíveis.

3. A eventual incompetência deve conduzir à remessa dos autos ao juízo competente, e não à extinção prematura do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 64, 931 e 934; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 2º e 3º, § 3º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
arts
. 173, § 1º, e 187, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8001602-45.2021.8.05.0063, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publicação em 19.05.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.837.659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2020,
DJe
20.02.2020; STJ, RMS nº 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019,
DJe
03.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000839-15.2019.8.05.0063
, em que figura
m
como apelante
CECILIA DE ARAUJO RODRIGUES SILVA
e como apelad
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)